Tribunal: TJDFT
Processo: 0741617-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Chenut, Oliveira, Santiago – Sociedade de Advogados contra decisão proferida pelo i. Juiz da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do TJDFT - COORPRE (Id 17046163 do processo de referência) que, nos autos do precatório n. 0706103-15.2020.8.07.0000 requisitado em prol do agravante em cumprimento de sentença movido em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0704101-52.2019.8.07.0018, indeferiu o requerimento de expedição de alvará ou transferência imediata do valor de R$18.331,20 para conta bancária de titularidade dele em razão de a requisição do precatório e o ofício requisitório expedidos em 10/3/2020 e 16/3/2020, respectivamente, terem sido cumpridos com a realização do bloqueio da quantia incontroversa destinada ao pagamento do débito excutido (Ids 15552643, 14991522 e 14964011 do processo de referência). A decisão agravada se fundamenta em a ordem cronológica de pagamentos de precatórios ser excepcionada apenas nos casos de preferência previstos no artigo 100, §2o, da CF (créditos de natureza alimentar devido a maiores de 60 anos, portadores doenças graves ou pessoas com deficiência) e se encontrar o Distrito Federal em regime especial de pagamento de precatórios, atualmente, efetuando o pagamento daqueles autuados no ano de 2003. Os embargos de declaração opostos pelo recorrente (Id 17270475 do processo de referência) foram rejeitados pelo i. juiz coordenador da COORPRE (Id 190866688 do processo de referência). Em razões recursais (Id 19838682, p. 1-7), sustenta a agravante, na origem, haver requerido o cumprimento de sentença contra a fazenda pública com o objetivo de receber o valor de R$18.331,20 (dezoito mil e trezentos e trinta e um reais e vinte centavos), a título de honorários advocatícios, verba de natureza alimentar devida ao advogado, em conformidade com o art. 24 do Estatuto da OAB e julgado promanado do e. STF. Afirma, conforme o ofício requisitório, ter sido bloqueado o valor capaz de adimplir integralmente o débito excutido (Id 14991522 do processo e referência). Aduz haver se tornado incontroverso o montante bloqueado e, por isso, deve ser disponibilizado mediante requisição de pequeno valor, de acordo com a Súmula Vinculante 47. Considera possível a transferência imediata do valor, nos termos do art. 906, parágrafo único, do CPC[1]. Requer o provimento do presente recurso de agravo, a fim de reformar integralmente a decisão ora apontada, para ser reconhecida a natureza alimentar do débito, a fim de deferir o requerimento de pagamento de precatório no valor de R$18.331,20 (dezoito mil e trezentos e trinta e um reais e vinte centavos) a título de honorários advocatícios, considerando haver a própria decisão indicado, em caso de o crédito do precatório possuir natureza alimentar, ser viável o pagamento em atendimento à preferência constitucional. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 19838689 e 19839690). Esta relatoria determinou ao agravante a exibição do instrumento de mandado conferido para a representação judicial ao advogado signatário e a manifestação sobre o cabimento do agravo de instrumento para atacar ato não jurisdicional (Id 20177724). Manifestação da agravante pelo cabimento do recurso (Id 20445919). Procuração conferida ao patrono do recorrente (Id 20445920). É o relato do necessário. Decido. O caso demanda particular consideração em razão da natureza do ato proferido pelo Juiz Coordenador da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios em requerimento de pagamento de precatório já requisitado pelo Presidente do Tribunal de Justiça. O art. 100, § 6°, da Constituição Federal[2], atribui a competência para o processamento de precatórios ao Presidente do Tribunal. No âmbito deste e. Tribunal de Justiça, a Portaria Conjunta n. 48 de 26/9/2006, criou a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE para atuar nos processos de execução movidos em desfavor do Distrito Federal e de suas entidades autárquicas e fundacionais de direito público para o pagamento de precatórios, nos termos do art. 1o[3]. Segundo o art. 2o, caput[4], da referida Portaria, o Juiz de Direito Substituto designado pela autoridade competente atuará como juiz auxiliar das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, inclusive promovendo conciliações entre as partes litigantes. Estabelece o § 3o desse dispositivo: Na condição de auxiliar das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, o Juiz de Direito Substituto será competente para conhecer de pedidos vinculados a precatórios, requisições de pagamento imediato e requisições de pequeno valor emitidos em desfavor do Distrito Federal, de suas Autarquias e Fundações. A atuação do Juiz de Direito Substituto Coordenador da COORPRE se faz no exercício de delegação de atribuição constitucional cometida ao e. Desembargador Presidente do Tribunal, nos termos dos arts. 5o e 6o da Portaria Conjunta TJDFT n. 48/2006[5]. A natureza do ato praticado em delegação tem o mesmo teor daquela atribuída originariamente para a autoridade delegante. Segundo o art. 535, § 3o, I, do CPC[6], no processo de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, superada a fase de impugnação, será expedido precatório em favor do exequente por intermédio do Presidente do Tribunal, nos termos do art. 100, § 6o, da Constituição Federal. No âmbito deste e. Tribunal de Justiça, emitida a requisição do precatório pelo Juiz Coordenador da COORPRE em auxílio aos juízos fazendários e expedido o ofício requisitório para pagamento do precatório, encerra-se o processo de execução. Doravante, aguardar-se-á a quitação do débito, segundo as dotações orçamentárias consignadas ao Tribunal de Justiça pelo Distrito Federal, em estrita observância à ordem cronológica sem descurar das preferências constitucionais (créditos alimentares devidos a pessoas maiores de sessenta anos, deficientes físicos e pessoas com doenças graves). Expedido o ofício requisitório pelo e. Presidente do Tribunal de Justiça depois de feita a requisição do precatório pelo Juiz Coordenador da COORPRE em auxílio ao juízo fazendário em que se processou o cumprimento de sentença (Ids 14991522 e 14964011 do processo de referência), encerrado está o processo de execução. Doravante haverá apenas atuação administrativa do Presidente do Tribunal, por isso lhe é imputada responsabilidade pelos atos praticados de caráter político-administrativo, e não jurisdicional, consoante a previsão do art. 100, § 7o, da CF[7]. Por isso, não se aplica, no processo administrativo de pagamento do precatório, a orientação da Súmula Vinculante 47[8], porque a observância do preceito nela contido ocorre com a requisição do precatório e a inclusão em ordem cronológica de pagamento segundo a natureza do crédito, e isso aconteceu anteriormente ainda durante a tramitação do cumprimento de sentença, com a expedição do ofício requisitório. Se problema houver em relação à inserção do precatório em ordem cronológica de preferência para pagamento, a resolução não se faz mediante requerimento para levantamento da quantia requisitada, mas retificação do registro para inserção correta na ordem cronológica de precatórios com preferência em virtude da natureza alimentar da verba, se isso não efetivamente não houver sido realizado. O ônus probatório, como sabido, incumbirá a quem alegar a situação fática em prol de o interesse defendido. O indeferimento do requerimento formulado pelo agravante de transferência imediata do valor do precatório requisitado e incluso em ordem cronológica de pagamento não ocorreu no processo de cumprimento de sentença (autos n. 0704101-52.2019.8.07.0018), mas nos próprios autos do procedimento administrativo do precatório (autos n. 0706103-15.2020.8.07.0000). A deliberação tomada pelo Juiz Coordenador da COORPRE por delegação do Presidente do Tribunal de Justiça é de conteúdo exclusivamente administrativo e, por essa razão, se amolda à orientação traçada pelo enunciado n. 311 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça: OS ATOS DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL QUE DISPONHAM SOBRE PROCESSAMENTO E PAGAMENTO DE PRECATÓRIO NÃO TÊM CARÁTER JURISDICIONAL. O aludido ato não se ajusta à previsão do art. 1.015, caput e parágrafo único, do CPC[9] para fins de cabimento do agravo de instrumento, porque a decisão prevista nesse preceito legal é aquela com conteúdo taxativamente previsto exarado em processo judicial, não em procedimento administrativo ulteriormente instaurado depois da requisição do precatório e da expedição do ofício requisitório pelo e. Presidente do Tribunal de Justiça ao Governador do Distrito Federal para pagamento dentro da ordem cronológica de apresentação. Em compreensão de o ato praticado pelo Juiz Coordenador da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE ostentar natureza meramente administrativa, confiram-se os seguintes julgados: MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. PROCESSAMENTO E PAGAMENTO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. CABIMENTO. ADIANTAMENTO PREFERENCIAL. ART. 100, §2o, CRFB. ELEVAÇÃO DO TETO DE PAGAMENTO. EC No 99/2017. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. 1. É cabível a impetração de mandado de segurança para impugnação de decisões proferidas pelos Juízes da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios, pois tal atividade possui caráter administrativo. 2. O adiantamento preferencial de crédito de precatório está fundamentado no art. 100, §2o, da Constituição Federal: "Art. 100. (...) § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório.” 3. A Emenda Constitucional no 99/2017 elevou o teto acima previsto para o quíntuplo do limite legal para pagamento de RPV, de acordo com o art. 102, §2o, do ADCT: “Art. 102. (...) § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório.” 4. A norma constitucional, que dispõe sobre o pagamento preferencial de precatório a idosos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, não limita a quantidade de vezes que o credor pode se beneficiar do crédito humanitário, desde que observado o limite previsto no art. 100, § 2o, da Constituição Federal. Precedentes. 5. O posicionamento dos Tribunais Superiores tem albergado a tese de que, em atendimento ao princípio da isonomia, o dispositivo constitucional não vedou que credores anteriores gozassem do novo teto inserido na Emenda Constitucional no 99/2017. 6. A complementação requerida no presente mandado de segurança tem como fim preservar a igualdade entre credores que se encontram na mesma situação e, assim, atender ao princípio constitucional da isonomia. 7. Segurança concedida (MSC 0710710691-65.2020.8.07.0000, 2a Câmara Cível, Relator Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Acórdão No 126876) Grifo nosso MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PROVENIENTE DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL (COORPRE). NATUREZA ADMINISTRATIVA. CABIMENTO DO MANDAMUS. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE CONDICIONADA À JUNTADA DO INSTRUMENTO ANTES DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. ARTIGO 22, § 4o DO ESTATUTO DA ADVOCACIA. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. É cabível a impetração de mandado de segurança contra ato emanado por Magistrado em atuação na Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal – COORPRE, ante o cunho eminentemente administrativo dos atos praticados na referida coordenadoria, decorrentes de atribuições delegadas da Presidência do Tribunal referentes a precatórios. Precedentes. 2. Consoante dispõe o §4o do artigo 22 da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. Assim, não há direito líquido e certo à reserva de honorários contratuais quando o instrumento correspondente é apresentado de forma extemporânea, pelo que operada a preclusão. 3. Segurança denegada. (MSC 0711725-75.2020.8.07.0000 1a Câmara Cível, Relatora Desembargadora SIMONE LUCINDO Acórdão No 1260277) (grifos nossos) Verificado impugnar o agravo de instrumento decisão administrativa praticada pelo Juiz Coordenador da COORPRE no exercício de atribuição constitucional delegada cometida ao e. Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça em processo administrativo de precatório requisitado para pagamento segundo a ordem cronológica, concluo pela manifesta inadmissibilidade do recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[10], c/c o art. 87, inc. III[11], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. [1] Art. 906. Ao receber o mandado de levantamento, o exequente dará ao executado, por termo nos autos, quitação da quantia paga. Parágrafo único. A expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente. [2]Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). (Vide Emenda Constitucional no 62, de 2009) (Vide ADI 4425) (...) § 6o As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento integral e autorizar, a requerimento do credor e exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o sequestro da quantia respectiva. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). [3] Art. 1° Criar a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios para atuar nos processos de execução movidos em desfavor do Distrito Federal para pagamento de precatórios emitidos por este Tribunal [4] Art. 2° A autoridade competente designará um Juiz de Direito Substituto para funcionar como Juiz Auxiliar das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal e, um Desembargador para atuar na Conciliação de Segunda Instância. [5] Art. 5° Fica delegada aos Juízes a prática de todos os atos e procedimentos necessários ao atendimento do disposto no Convênio, devendo a Presidência do Tribunal ser informada, mediante relatório, a fim de manter o controle dos pagamentos efetuados e da respectiva baixa nos registros. Art. 6° - Os processos de execução devidos pelo Distrito Federal em virtude de sentença judicial transitada em julgado, sobre os quais já não caibam mais discussões, atualizados até a data da expedição do ofício judicial, somente serão encaminhados mediante solicitação da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios. [6] Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal; [7] Art. 100. (...) § 7o O Presidente do Tribunal competente que, por ato comissivo ou omissivo, retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatórios incorrerá em crime de responsabilidade e responderá, também, perante o Conselho Nacional de Justiça. [8] Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. [9] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [10] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [11] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;